Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.
1 - O procedimento monitório, consoante previsão do art. 700 do CPC, deve estar amparado em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ou seja, sem as características de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que a própria finalidade da Ação Monitória é a constituição do título executivo.
2. A presunção de abstração e independência da cártula de cheque em relação a negócio jurídico não se reveste de caráter absoluto, pois, em casos excepcionais, tem-se a possibilidade de se questionar eventuais vícios de consentimento, especialmente quando existentes sérios vícios e indicações de que a obrigação foi constituída em desrespeito à ordem jurídica, ou se configurada a má-fé do possuidor do título.
3.Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.
4. Nos termos do art. 373 do diploma processual: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
5. No caso em apreço, cabe a parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mormente porque há a alegação de inadimplemento da obrigação.
6. Recurso conhecido e desprovido.